Tribunal: TJSP
Processo: 2084197-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alegação de impenhorabilidade de imóvel penhorado por ser bem de família - Juiz que se limitou a determinar ao executado a trazer certidão da matrícula do imóvel e cópia das três últimas declarações de bens apresentadas à Receita Federal para analisar o pedido - Despacho de mero expediente - Ausência de cunho decisório a ensejar a interposição do presente

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Alegação de impenhorabilidade de imóvel penhorado por ser bem de família - Juiz que se limitou a determinar ao executado a trazer certidão da matrícula do imóvel e cópia das três últimas declarações de bens apresentadas à Receita Federal para analisar o pedido - Despacho de mero expediente - Ausência de cunho decisório a ensejar a interposição do presente agravo de instrumento - Questão relacionada à impenhorabilidade do bem, ademais, pendente de análise pelo juízo de origem - Impossibilidade de apreciação nesta oportunidade, sob pena de supressão de grau de jurisdição - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084197-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados VALMARG CONFECÇÕES LTDA e
MARCELO SIMÕES ABRAÃO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29013
AGRV.No: 2084197-87.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO SAFRA S/A
AGDO. : VALMARG CONFECÇÕES LTDA. e MARCELO SIMÕES
ABRAÃO
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Alegação de impenhorabilidade de imóvel penhorado por
ser bem de família - Juiz que se limitou a determinar ao
executado a trazer certidão da matrícula do imóvel e cópia
das três últimas declarações de bens apresentadas à Receita
Federal para analisar o pedido - Despacho de mero
expediente - Ausência de cunho decisório a ensejar a
interposição do presente agravo de instrumento - Questão
relacionada à impenhorabilidade do bem, ademais,
pendente de análise pelo juízo de origem - Impossibilidade
de apreciação nesta oportunidade, sob pena de supressão de
grau de jurisdição - Recurso não conhecido.
A agravante pretende a reforma do r. despacho
copiado a fls. 18, proferida nos autos da execução
movida em face dos agravados, que determinou ao
coagravado Marcelo Simões trazer aos autos certidão da
matrícula do imóvel penhorado e cópia das três últimas
declarações de bens apresentadas à Receita Federal para
analisar o pedido de impenhorabilidade do bem, nos
seguintes termos:
“Vistos. Depreende-se da análise dos autos que o
executado Marcelo Simões Abrão foi citado no endereço à Rua
Américo Brasiliense, 1256, conforme certidão do Oficial de
Justiça à fl. 59. Já na procuração apresentada à página 99,
ele declara que é residente e domiciliado à Av. Ibijaú, 355,
apto. 1912. Uma vez que às fls. 465/474 o executado afirmou
que o imóvel cujas matrículas encontram-se encartadas às fls.
27/36 é impenhorável por tratar-se de bem de família e que
nele reside, deverá a parte trazer aos autos as certidões de
matrículas dos imóveis mencionados no primeiro parágrafo, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como as três últimas declarações de bens apresentadas à
Receita Federal para demonstrar que bem penhorado é o único
da entidade familiar. Intime-se".
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer,
alegando, em suma, que o coagravado Marcelo Simões deu o
imóvel penhorado em hipoteca ao agravante, de modo que
não pode vir alegar que ele constitui bem de família;
que o agravado pessoa física é avalista da operação e a
agravada pessoa jurídica possui como sócias as empresas
Bunus Indústria e Irmãos Reunidos Empreendimentos e
Participações, na quais o coagravado Marcelo figura como
representante, de sorte que ele próprio se beneficiou do
valor emprestado e, portanto, não pode argumentar que o
imóvel dado em garantia é bem de família, não obstante a
questão seja matéria de ordem pública; que o oficial de
justiça, quando foi avaliar o imóvel, foi recebido pelo
caseiro, o que comprova que o bem é utilizado para fins
de lazer e não de moradia.
Recurso processado no efeito devolutivo (fls.
92).
O agravante apresentou oposição à realização de
julgamento virtual.
Os agravados ofereceram contrariedade (fls.
100/116),
pugnando,
preliminarmente,
pelo
não
conhecimento do recurso, a uma porque não cabe recurso
contra despacho, que apenas determinou a juntada de
documentação,
sem
qualquer
conteúdo
de
natureza
decisória; a duas porque, justamente pelo despacho
recorrido não ter conteúdo decisório e a questão da
impenhorabilidade não ter sido analisada efetivamente
pelo juízo de origem, a sua análise por este E.
Tribunal acarretará supressão de grau de jurisdição; no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais, sustenta o acerto do posicionamento do MM. Juiz
prolator.
É o relatório.
A hipótese é não conhecimento do recurso,
devendo
ser
acolhida
a
preliminar
suscitada
em
contrariedade, na medida em que o agravante se insurge
contra despacho e não contra decisão interlocutória.
Com efeito, não houve acolhimento do pedido de
reconhecimento de o imóvel penhorado ser bem de família,
apenas ordem para que o agravado pessoa física
apresentasse documentos que justificariam o acolhimento
da sua pretensão.
Como se vê, o pronunciamento judicial combatido
não tem cunho decisório a ensejar recurso de agravo de
instrumento,
consistindo
em
mero
despacho,
sendo,
portanto, irrecorrível, na forma do estabelecido pelo
art. 1.001 do Código de Processo Civil.
De outro lado, a questão de o imóvel ser, ou
não, bem de família não foi objeto de deliberação pelo
juízo de primeiro grau, de sorte que o seu exame ou
mesmo do cabimento de tal alegação diretamente por E.
Tribunal implicaria em análise de tese não verificada
pelo MM. Juiz prolator e, portanto, acarretaria a vedada
supressão de instância e violação do princípio do duplo
grau de jurisdição.
Diante destas considerações, o recurso não pode
ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator